Tribunal: TJSP
Processo: 1003978-34.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Arresto de máquinas empilhadeiras – Alegação de aquisição dos bens móveis, apontando sua posse – Apresentação de documento assinado pelas partes, sem qualquer chancela pública a conferir autenticidade e a garantir quando, realmente, foi celebrado o dito negócio – Ausência da comprovação, por qualquer meio idôneo, do pagamento de preço elevado (R$280.000,00) – Elementos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Arresto de máquinas empilhadeiras – Alegação de aquisição dos bens móveis, apontando sua posse – Apresentação de documento assinado pelas partes, sem qualquer chancela pública a conferir autenticidade e a garantir quando, realmente, foi celebrado o dito negócio – Ausência da comprovação, por qualquer meio idôneo, do pagamento de preço elevado (R$280.000,00) – Elementos em sentido contrário à alegada boa-fé – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.